Tribunal: TJMT
Processo: 1011540-11.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011540-11.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ROSULEIDA DIAS PEREIRA - CPF: 109.105.571-87 (AGRAVADO), IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CONTA PASEP - DECISÃO RECORRIDA QUE
REJEITA AS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL SUSCITADAS PELO BANCO DO BRASIL NA PEÇA CONTESTATÓRIA
- CAUSA DE PEDIR RESTRITA À ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS E MÁ-GESTÃO PELO BANCO ADMINISTRADOR – LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA LIDE -
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Considerando que a causa de pedir da presente demanda se limita à alegação de má administração da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, ao argumento de que a instituição financeira teria realizado saques indevidos na conta da autora, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo da lide. 2. Se a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre a responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em virtude de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP, a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A., o que define a competência da Justiça Estadual.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Indenização por Danos Materiais”
(Proc. no
1057494-93.2020.8.11.0041
),
ajuizada contra o agravante por ROSULEIDA DIAS PEREIRA, ao proferir despacho
de organização e saneamento processual, dentre outras providências, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e competência da Justiça Federal suscitadas pelo réu/agravante na peça contestatória, por entender que “
o
banco requerido possui legitimidade passiva para as causas deste jaez, conforme entendimento sedimentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no bojo do repetitivo no 1150
” (cf. Id. no 149479241 dos autos de origem)
.

Nas razões recursais, o Banco/agravante defende a competência da Justiça Federal para o processamento do feito, uma vez que o PIS/PASEP é administrado exclusivamente pela União Federal, insistindo em que “
a União Federal deve figurar no polo passivo pois o fundo PIS/PASEP é gerido por um Conselho Gestor vinculado ao Ministério da Fazenda, conforme disposto no artigo 9o, §8o do Decreto no 72.276/76, alterado pelo Decreto no 4.751/2003
”
.

Sustenta que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, dizendo que é apenas operador do sistema e prestador de serviços do programa PIS/PASEP, o qual passou a ser administrado pelo Conselho-Diretor, órgão do Ministério da Fazenda, ou seja, “
o Banco do Brasil é mero executor, ou seja, está limitado à operacionalização, sendo que os atos de gestão são exclusivamente determinados pelo Conselho Diretor
”

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e, ao final, seu provimento para que, reformada a r. decisão agravada, seja
“reconhecida a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e a legitimidade exclusiva da união”
(cf. Id. no
212349684
).

A decisão vinculada ao Id. no 213241199 indeferiu o pedido de suspensão dos efeitos da decisão agravada.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 216408661, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Leitura dos autos de origem mostra que Rosuleida Dias Pereira ajuizou ação de indenização de danos materiais contra o Banco do Brasil S.A., pretendendo, em síntese, a condenação da instituição financeira ao pagamento dos valores desfalcados - má gestão, saques indevidos e/ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep - referente ao programa PIS/PASEP no valor de R$ 62.579,69 (sessenta e dois mil, quinhentos e setenta e nove reais, sessenta e nove centavos).

O Banco do Brasil objetou sua presença no feito, pois, segundo argumenta “
é mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais ou sobre os valores distribuídos pelo RLA (RESULTADO LÍQUIDO NACIONAL). Mesmo sendo obrigado por Lei a aplicar os recursos do PASEP no mercado financeiro, eventual retorno é devolvido ao Fundo, que é responsável pela distribuição proporcional aos cotistas
”, sendo, portanto, parte ilegítima, requerendo, ainda, a remessa dos autos à Justiça Federal, órgão competente para processar e julgar as ações que se referem a saques, retiradas e pagamentos do PASEP (cf. Id. no 49873280).

Ao proferir despacho saneador, o MM. Juiz rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência do juízo para julgar a causa, e fixou como pontos controvertidos a existência ou não de elementos que caracterizem desfalques na conta do PASEP da autora, bem como se houve má gestão, saques indevidos e/ou não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na referida conta; ao final, deferiu a produção de prova pericial pretendida pela parte autora.

Inconformado, aduz o agravante, em suma, que a interpretação do MM. Juiz “está equivocada”, já que a legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação é exclusiva da União, nos termos do art. 338 do CPC, posto que o Banco/agravante não se enquadra nos limites da responsabilidade reconhecida pelo tema 1.150 do STJ, sendo, pois, parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda.

Segue sustentando que, mesmo que se entenda pela legitimidade do Banco do Brasil nos autos, a formação de litisconsórcio passivo necessário é medida de rigor, devendo ser reformada a decisão, a fim de acatar a denunciação à lide da União, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal.

No caso, verifica-se que a demanda originária versa sobre a responsabilidade decorrente da má administração da conta individual do PASEP pelo Banco/agravante, que, supostamente, teria subtraído valores e deixado de atualizá-los, ou seja, a causa de pedir da ação diz respeito unicamente à falha na prestação de serviço imputado à instituição financeira, que no caso concreto, está relacionada à (má) administração do programa PASEP, sendo incontestável a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da demanda, na condição de gestor dos recursos depositados na conta do PASEP de titularidade da autora/agravada.

Referida matéria foi objeto da tese fixada pelo c. STJ em sede de recurso repetitivo, através do Tema 1.150, ficando assentado que:
“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”.

Portanto, não há questionamentos acerca dos índices de cálculo fornecidos pelo Conselho Diretor do programa para fins de atualização monetária, mas sim, quanto à má gestão da entidade bancária na administração de tais recursos e aplicação dos rendimentos devidos, sendo e
vidente, portanto, a legitimidade da instituição financeira/agravante para figurar no polo passivo da presente demanda
.

Nesse mesmo sentido é o posicionamento desta eg. Corte de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. SAQUES INDEVIDOS OU MÁ GESTÃO DOS VALORES EM CONTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEIÇÃO. TEMA 1150 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito, conforme questão submetida a julgamento pelo rito dos recursos repetitivos do STJ (TEMA 1150). (TJMT -
Primeira Câmara de Direito Privado
– Rel. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - N.U 1006115-03.2024.8.11.0000, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 22/05/2024).

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – SAQUES INDEVIDOS OU MÁ GESTÃO DOS VALORES EM CONTAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, DENUNCIAÇÃO À LIDE DA UNIÃO – REJEIÇÃO – PRESCRIÇÃO DECENAL – ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUIVOCA DO FATO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito, conforme questão submetida a julgamento pelo rito dos recursos repetitivos do STJ (TEMA 1150). (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado –
Rel. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - N.U 1011368-69.2024.8.11.0000, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 06/06/2024).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – GESTÃO DE CONTA VINCULADA AO PASEP – COMPETÊNCIA RESIDUAL DA JUSTIÇA ESTADUAL – TEMA 1150 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do julgamento do Recurso Repetitivo - REsp 1895936-TO do STJ, fixou-se as seguintes teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. (TJMT -
Terceira Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, N.U 1029476-83.2023.8.11.0000, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 07/05/2024).

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS – LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL – PRESCRIÇÃO DECENAL – PRAZO INICIAL – TEORIA DA ACTIO NATA – RESP REPETITIVO N. 1.951.931/DF – TEMA 1150 - RECURSO NÃO PROVIDO. "i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep" (REsp repetitivo n. 1.951.931/DF). (TJMT -
Quarta Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, N.U 1007941-64.2024.8.11.0000Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024).

Quanto
à alegada competência da Justiça Federal para julgar a lide, está evidente que a relação aqui debatida não envolve matéria afeta à União, o que afasta, obviamente, a competência da Justiça Federal para processar e julgar a presente ação.

A propósito:

EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA.
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a VARA CÍVEL DE RECIFE. 1.
A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento
.
3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife –PE
”
(STJ - 1a Seção - Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho - CC 161.590/PE, j. 13.2.2019).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
PASEP. DESFALQUE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
. SÚMULA 42/STJ. 1. Na origem, trata-se de Ação Ordinária ajuizada contra o Banco de Brasil S.A., na qual se pleiteia a recomposição de saldo na conta PASEP, tendo em vista suposta incorreção nos valores existentes, derivada de saques e correções errôneas do saldo depositado.
2. É entendimento do STJ que, em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda. No entanto, conforme delineado pelo acórdão recorrido,
a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, decorrente de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP
. Assim, tem-se a conclusão de que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A., o que define a competência da Justiça Comum Estadual
.
Precedentes do STJ.
3. Agravo Interno não provido”
(STJ - 2a Turma - Rel. Min. Herman Benjamin - AgInt no REsp 1872808/DF, j. 16.12.2020 - negritei).

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024